Tribunal: TJMT
Processo: 0018297-58.2014.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018297-58.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIO EUGENIO JOLY - CPF: 090.209.848-96 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LOJA MUNDO FESTA (VÍTIMA), ELIAKIM INFANTINO DO NASCIMENTO - CPF: 038.886.431-12 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – FALTA PROVA – IMPROCEDÊNCIA – PROVA CONVINCENTE DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME – DECLARAÇÕES JUDICIALIZADAS DE TESTEMUNHA – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Impõe-se manter a condenação do Apelante pelo delito de Roubo simples, se comprovadas a materialidade do delito e sua autoria, por meio do robusto acervo probatório que contemple prova extrajudicial, confirmada em Juízo sob o crivo do contraditório, como ocorreu nestes autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de
recurso de
Apelação Criminal,

interposto a tempo e modo por
Mario Eugenio Joly
, contra a
sentença em que foi condenado como autor do crime de
Roubo simples
(art. 157,
caput
, CP), à pena de
4 anos
de
reclusão
, em regime
aberto
, e
10 dias-multa
(Id. 167819410).

Em suas
razões
recursais, pleiteou a
absolvição
por insuficiência de provas
(Id.
167819419).

As
contrarrazões
do Ministério Público de primeiro grau são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 167819427);
igualmente
em parecer, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, conforme sumário que segue transcrito (Id.

170813184):

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra-se na denúncia que, no dia 12.8.2014, por volta das 15h30min., no estabelecimento comercial
“Loja Mundo Festas”
, localizado na Rua Joaquim Murtinho, Centro,
Cuiabá/MT,
Mario Eugenio Joly
, mediante grave ameaça (simulando estar armado), subtraiu para si ou para outrem a quantia de R$285,00 pertencentes à empresa vitimada.

Após regular trâmite processual, ele
foi condenado como autor do crime de Roubo simples (art. 157,
caput
, CP), à pena de 4 anos de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa
, contudo, neste grau de jurisdição,
pleiteou sua absolvição por insuficiência de provas
.

A
existência do crime (materialidade)
e sua
autoria
vêm comprovadas por meio do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 167819401 - Pág. 7), Auto de Apreensão (Id. 121544047 - Pág. 10), Termo de Exibição e Apreensão (Id. 167819401 - Pág. 24), Auto de Entrega (Id. 167819401 - Pág. 25) e declarações da vítima e testemunhas, nas fases policial e judicial, respectivamente (Ids. 167819401 - Pág. 8/19 e 167819401 - Pág. 142), que demonstram, à saciedade, a autoria delitiva do crime de Roubo simples atribuída ao réu.

Na fase investigativa, a vítima
Eliakim Infantino do Nascimento
afirmou que era funcionário da empresa
“Loja Mundo Festas”
e estava trabalhando quando o apelante ingressou no local, se aproximou e anunciou o assalto dizendo
“passa o dinheiro”
, mantendo uma das mãos embaixo da camisa simulando estar armado. Diante disso, lhe entregou o dinheiro que estava no caixa e ele foragiu, contudo, assim que ele saiu do local, passou a persegui-lo, logrando êxito em detê-lo ainda na posse do valor em dinheiro subtraído. Em seguida, uma viatura policial se aproximou e todos foram encaminhados para a delegacia.

Nesse mesmo sentido, as testemunhas
Odir Ferreira Soares
e
Wagner Pinheiro de Souza
, policiais militares, afirmaram perante a autoridade policial que foram acionados via CIOSP para atenderem a ocorrência em que um homem (posteriormente identificado como sendo o apelante) teria sido detido por populares acusado de roubo. No local, o funcionário da empresa vitimada (
Eliakim
) relatou que o apelante aproximou e, simulando estar na posse de arma de fogo, anunciou o roubo exigindo que fosse entregue o dinheiro do caixa. As testemunhas afirmaram que
Eliakim
lhes narrou que após pegar o valor pecuniário, o apelante saiu da loja correndo em direção à Avenida Isaac Póvoas e o perseguiu até que, com a ajuda de populares, obteve êxito de detê-lo.

Na fase judicial, apenas a testemunha
Odir Ferreira Soares
foi inquirida, ocasião em que confirmou suas palavras extrajudiciais, dizendo que, no dia do fato, sua guarnição policial foi acionada para atender a ocorrência e, quando chegaram no local, encontraram o apelante detido e o dinheiro subtraído havia sido recuperado. Na ocasião, o apelante confessou-lhes ter cometido o crime de roubo e disse que apenas simulou portar arma de fogo.

O apelante, por sua vez, exerceu seu direito ao silêncio em ambas as fases da persecução penal.

A defesa alegou que apenas provas extrajudiciais amparam a condenação, na medida em que a vítima
Eliakim
foi a óbito antes de ser ouvida em Juízo, inexistindo, portanto, confirmação judicializada acerca a autoria delitiva atribuída ao apelante.

Entretanto, entendo de forma diversa, pois, malgrado apenas uma testemunha ter sido ouvida na fase judicial, suas palavras foram firmes e seguras quanto à autoria criminosa atribuída ao apelante, em harmonia com as palavras da vítima
Eliakim
na fase policial.

Verifica-se que a indigitada testemunha confirmou em Juízo, sob o crivo do contraditório, que atendeu a ocorrência e no local se deparou com o apelante já detido por populares. Ou seja, as palavras da vítima
Eliakim
, colhidas na delegacia, foram suficientemente confirmadas em Juízo pela testemunha
Odir Ferreira Soares
.

Não bastasse, em que pese o apelante ter permanecido em silêncio tanto na fase policial como judicial, a testemunha
Odir
afirmou judicialmente que, na ocasião da sua prisão em flagrante, o apelante confessou-lhe informalmente ter cometido o roubo, inclusive assegurando que não portava arma de fogo.

Portanto, não há que se falar em condenação fundada exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, mas devidamente confirmada em Juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, sendo
inviável a absolvição por falta de provas
.

Além do mais, consigne-se que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu. Aliás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Nesse sentido:

“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada, o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)” (N.U 0005285-26.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 02/07/2019)

Assim, estando
comprovada a existência do crime e sua autoria
, e consolidada a versão dos fatos pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação do apelante.

Diante de tais considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego
provimento

ao recurso interposto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023